Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716478-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ARILDO RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória ajuizada por ARILDO RODRIGUES FERREIRA, deferiu a antecipação da tutela para compelir a agravante a custear o medicamento Avastin (Bevacizumabe) 10mg/kg, EV, a cada duas semanas, por tempo indeterminado para o tratamento do autor de câncer no sistema nervoso. Em suas razões (ID 46270861), o agravante sustenta que: 1) há possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, já que a parte agravada não tem condições de restituir os valores que serão pagos para aquisição de forma continuada do medicamento; 2) o cumprimento da decisão pode resultar grave lesão e de difícil reparação; 3) a negativa do plano de saúde é justificada porque o medicamento requerido é off label e desamparado pelo rol e diretrizes de utilização da ANS; 4) ao contrário da decisão, o rol de procedimentos da ANS é taxativo, de modo que prevalece a liberdade contratual; 5) existe apenas indicação genérica do tratamento; 6) o medicamento não é reconhecido pela ANVISA; 6) “não se mostra justo e adequado compelir a operadora a proceder a cobertura de tratamentos ineficazes”; 7) nos termos do art. 17, parágrafo único, inciso I, “c”, da Resolução Normativa 465/2021 c/c art. 10, inciso I, da Lei 9.656/98, é permitida a exclusão de medicamento off label da cobertura do plano de saúde, portanto não houve nenhuma irregularidade ao negar o medicamento ao autor; 8) a multa aplicada é desproporcional e possui prazo exíguo para o cumprimento da decisão. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, a reforma da decisão para que não seja compelida a fornecer o medicamento ao autor. Preparo recolhido (ID 46273352). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo, porque não há probabilidade de provimento do recurso. As relações contratuais não se regem somente pelas cláusulas do acordo. A observância às leis e à Constituição Federal (CF) é requisito de validade e parâmetro de interpretação de todo negócio jurídico. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da ANS e ao Código de Defesa do Consumidor-CDC. O art. 10, caput, da Lei 9.656/98, alterado pela Lei 14.454/22, institui o plano-referência de assistência à saúde com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar das doenças listadas pela Organização Mundial de Saúde. Contudo, excepciona a obrigatoriedade para tratamentos e procedimentos elencados em seus incisos, inclusive para cobertura de tratamento clínico experimental e de uso no ambiente domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12 (inciso I e VI): "Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; VIII - (Revogado pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001); IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. (...) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;" Ao regulamentar a Lei 9.656/98, a ANS restringiu os seus termos e criou limitações à cobertura de medicamentos e tratamentos, pois elencou um rol mínimo de procedimentos e eventos que deve ser ofertado, de acordo com critérios estabelecidos em suas resoluções. Atualmente, está vigente a Resolução 465/2021. O plano de saúde alega que a negativa se deu porque a doença do autor não está na bula, portanto trata-se de medicamento off-label, não está incluído no rol de procedimentos da ANS. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS “é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para tratamento de câncer, ainda que se trate de uso off-label”. (AgInt no REsp 1911141/SP, Relator Ministro Marco Aurélio, Terceira Turma, j. 13.02.2023 e DJe 16.02.2023). Acrescente-se que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental (...), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário” (AREsp 2030294/MS, Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 22.11.2022, Dje 24.11.2022). É fato incontroverso que o autor, ora agravado, é beneficiário, desde 01/09/2020, do plano de saúde fornecido pela agravante, na modalidade ambulatorial, hospitalar com obstetrícia e a operadora negou o custeio de seu tratamento sob a alegação de que o medicamento era off label (ID 154735970 e 154735976, autos originais). O relatório médico descreve que o autor é portador de câncer do sistema nervoso – CID C 71.0 + H53.4 + G40. Já se submeteu a três cirurgias na tentativa de remoção do tumor que se infiltrou em áreas eloquentes do cérebro, o que não permite mais sua remoção total. Também já foi submetido à radioterapia, quimioterapia e tratamento com Temodal. Nenhum dos tratamentos se mostrou eficaz à estabilidade das lesões. Registre-se o seguinte trecho: “Paciente acima com patologia CID C71.0, tratado com cirurgia, radioterapia e atualmente estava em tratamento com Temodal. Ressonância de crânio evidenciando progressão de doença. Não tem indicação de tratamento local com cirurgia ou Radioterapia. Há indicação de tratamento paliativo com Bevacizumabe (Avastin) 10 mg/kg, EV a cada 2 semanas, por tempo indeterminado (até a progressão de doença ou toxicidade). (...) Paciente jovem, 36 anos, já foi submetido a tratamento com cirurgia, radioterapia e quimioterapia com Temodal. O mesmo está em franca progressão de doença, com lesão no cérebro, que está causando sintomas ao mesmo (parestesias). O tratamento padrão após falha ao Temodal é com o medicamento Bevacizumabe (Avastin). Caso o paciente não seja submetido com urgência ao tratamento prescrito o paciente pode evoluir a óbito. Tal tratamento com Bevacizumabe (Avastin) se mostrou eficaz para pacientes com gliomas de alto grau, as custas de baixa toxicidade. Não há medicação que substitua o tratamento com Bevacizumabe (Avastin) nesse cenário.” O medicamento, apesar de off label, foi indicado pelo médico que assiste o autor como alternativa para o tratamento após a ineficácia de outros tratamentos. Além disso, relata a inexistência de fármacos substitutos. Assim, em cognição sumária, está comprovada a probabilidade do direito do autor/agravado. De outro lado, é evidente o perigo de dano irreparável à saúde do agravado. Trata-se de jovem, de 36 anos de idade, portador de câncer no sistema nervoso que implica tratamento urgente, inclusive com risco de óbito. Por fim, a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, quando se tratar de direito provável cuja lesão seja irreparável. INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator